Tribunal: TJDFT
Processo: 0710462-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710462-80.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA HELENA PEREIRA DOS SANTOS e OUTROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 54481744, admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário manejado por MARIA HELENA PEREIRA DOS SANTOS e OUTROS, situação última que ensejou o manejo de agravo direcionado para a Corte Suprema. O STJ determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, apontando que o assunto versado no apelo especial corresponde aos Temas 1.253 e 1.033, afetados ao rito dos recursos repetitivos (ID 70497463). Desse modo, os apelos devem permanecer sobrestados, considerando que ainda não há pronunciamento de mérito no REsp n. 1.801.615/SP (Tema 1.033), afetado para uniformização da controvérsia sobre a ocorrência de “Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas”. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010